Tribunal: STF
Processo: RE 1494578
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESTAÇÃO DERÁDIO BASE (ERB). TORRES. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO POR RESOLUÇÃO DO COEMA. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Cível oriunda da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Licenciamento ambiental e estadual interposta pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações - ABINTEL em desfavor do Estado do Ceará e da Superintendência Estadual de Meio Ambiente - SEMACE, em cujo feito restou proferida sentença de improcedência do pedido, fixando condenação honorária.



    2. Afastada a legitimidade passiva do Estado do Ceará, considerando que a tutela pretendida pela associação autora é de competência exclusiva da autarquia estadual SEMACE, que tem personalidade jurídica e dotação orçamentária própria.



    3. No uso de suas atribuições legais, o Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA - criado pela Lei Estadual nº 11.411/87 -, promulgou a Resolução nº 10/2015, que dispõe sobre a atualização dos procedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados aos processos de licenciamento e autorização ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.



    4. Com efeito, nem a Lei Estadual nº 11.411/1987, nem a Resolução do COEMA nº 10/2015, extrapolam a competência legislativa constitucionalmente estabelecida, porquanto não adentraram na matéria da competência privativa da União - relativa a Lei de Infraestrutura de Telecomunicações, que, frise-se, estabelece normas gerais (Lei nº 13.116/2015) -,motivo pelo qual a atuação da SEMACE se encontra dentro da legalidade, diante do seu dever legal de exercer o poder de polícia ambiental.



    5. Em se tratando de questão voltada ao direito ambiental, a jurisprudência pátria ressalta a incidência do princípio da prevenção contra danos possíveis e da precaução que tem como escopo evitar riscos de dano imprevisíveis.



    6. Apelo conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XI e 22, IV da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Resolução COEMA nº 10/2015, a pretexto de regulamentar licenciamento ambiental no âmbito estadual, invadiu a esfera de competência legislativa da União para legislar sobre telecomunicações. Aponta jurisprudência desta Suprema Corte em controle concentrado a embasar a pretensão recursal, a exemplo da ADI 7321.



    A Vice-Presidência do TJ/CE admitiu o recurso extraordinário, considerados preenchidos os pressupostos recursais e a potencial violação aos dispositivos impugnados (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgamento da apelação cível, asseverou (eDOC 3, p. 7):



    “(...)



    Avançando a questão, entende a associação recorrente que a matéria tratada versa sobre competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, bem assim, que a atividade das empresas associadas não tem potencial poluidor, apto a comprometer a saúde pública.



    Vejamos.



    Assim estabelece o art. 22, IV da Constituição Federal:



    ‘Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    (...) 



    IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 



    (...)’



    Por sua vez, a Lei Federal nº 6.938/81 dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelecendo normas gerais sobre o licenciamento e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 9º, IV), ressaltando que “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental” (art. 10). (destaquei)



    No mesmo sentido determina o art. 3º, da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental, in verbis: 



    “Art. 3o A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.



    Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento”. (destaquei)



    (...)



    Destarte, no uso de suas atribuições legais, o Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA - criado pela Lei Estadual nº 11.411/87 -, promulgou a Resolução nº 10/2015, que dispõe sobre a atualização dos procedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados aos processos de licenciamento e autorização ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE.



    O COEMA tratou de estabelecer critérios necessários à implementação da descentralização da gestão ambiental, com foco no licenciamento, controle, monitoramento e fiscalização de atividades de impacto ambiental local. 



    Oportuno registrar que referida Resolução restou fincada no art. 2º, inciso VII, do Decreto Estadual nº 23.157/94; nas disposições do Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamenta a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que define a Política Nacional do Meio Ambiente; na Lei Estadual nº 12.488, de 13 de setembro de 1995, que dispõe sobre a Política Florestal do Ceará, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 24.221/1996; bem como na Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.



    (...)



    Com efeito, nem a Lei Estadual nº 11.411/1987, nem a Resolução do COEMA nº 10/2015, não extrapolam a competência legislativa constitucionalmente estabelecida, porquanto não adentraram na matéria da competência privativa da União - relativa a Lei de Infraestrutura de Telecomunicações, que, frise-se, estabelece normas gerais (Lei nº 13.116/2015) -, motivo pelo qual a atuação da SEMACE se encontra dentro da legalidade, diante do seu dever legal de exercer o poder de polícia ambiental. (...)” (grifos do original) 



    Esta Suprema Corte, ao apreciar matéria semelhante a destes autos, relativa ao licenciamento ambiental de Estação de Rádio Base (ERB) por norma estadual, entendeu que havia inconstitucionalidade formal em lei do Estado de Alagoas por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Na ocasião, a aresto restou assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.” (ADI 7321, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2023) (grifei)



    Na oportunidade, lancei voto vencido no sentido de adotar interpretação que não tolha a competência residual legislativa dos entes subnacionais e consignei:



    “(...) Ocorre, porém, que a própria União, por meio da Lei Complementar n. 140, de 2011, atribuiu essa competência aos Estados e aos Municípios. Além da Lei Complementar, o Decreto n. 8.437, de 2015, não prevê que as obras necessárias para a instalação de infraestrutura de apoio às redes de comunicação sejam de competência da União. Segundo o Decreto, apenas as subestações de apoio à ferrovias (art. 2º, XVIII) e os sistemas de geração e transmissão de energia elétrica (art. 3º, VII) é que são licenciadas pela União. 



    Ou seja, caso se reconheça a competência privativa da União para licenciar esse tipo de empreendimento, esta Corte não apenas impactará a forma como o licenciamento tem ocorrido em todo o país: ela acabará por premiar a inação da União, o que, no limite, poderia até mesmo implicar a inconstitucional dispensa de licenciamento para essas atividades. (...)”



    Não obstante tenha ficado vencido quando do julgamento de mérito da citada ação direta, em julgamento posterior, da ADI 7413, de minha relatoria, julgada em 24.10.2023, o Plenário declarou a inconstitucionalidade de Resolução editada por Conselho Estadual do Meio Ambiente no ponto em que tratava de obras de telecomunicações e a exploração destes serviços. Em deferência ao Princípio da Colegialidade, alinhei meu posicionamento ao da Corte e ementa ficou assim redigida:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. RESOLUÇÃO 02/2019 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 



    2. Ação julgada procedente.” (ADI 7413, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2023)



    Dessa forma, constato que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência estadual para legislar sobre telecomunicações, ainda que a pretexto de proteção ao meio ambiente, divergiu da jurisprudência majoritária desta Corte. 



    Ante o exposto, considerando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC.



    Ficam invertidos os honorários sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente